Tribunal: TJDFT
Processo: 0006253-57.2013.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0006253-57.2013.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCILIA RAMOS ALVES, MAERCIO ROCHA CAVALCANTE, JOSE MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR E LARA ODAIA CARNEIRO MEDEIROS EMBARGADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, MAERCIO ROCHA CAVALCANTE, SEBASTIAO ALVES RIBEIRO, JOSE MARTINS DE MEDEIROS JUNIOR, LARA ODAIA CARNEIRO MEDEIROS E MARCILIA RAMOS ALVES DESPACHO Maércio Rocha Cavalcante formula requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça em seus embargos de declaração. Não juntou nenhum documento para comprovar sua alegada hipossuficiência. Intime-se Maércio Rocha Cavalcante para comprovar objetivamente sua hipossuficiência nos termos do art. 99, § 1o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Destaco que a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça não possui efeito retroativo. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator